Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-33.2024.8.11.0084
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-33.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA - CPF: 038.422.981-61 (APELANTE), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA POR SENSORIAMENTO REMOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Carlos Henrique Santos Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). O autor alegou que a área autuada seria pequena propriedade rural familiar com uso consolidado anterior a 22/07/2008, pleiteando a anulação do Auto de Infração nº 20043564/2020 e do Termo de Embargo nº 20044510/2020, bem como restituição da multa paga. Subsidiariamente, pediu a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve erro material relevante na sentença; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) analisar a legalidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT; (
iv
) definir se a condição de pequena propriedade rural ou área consolidada afastaria a responsabilidade por infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na sentença, que indicou o ano de “2029” como data do desmatamento, não compromete a validade da decisão, pois consta corretamente em outros trechos da sentença o período real dos fatos (25/07/2019 a 12/08/2019), sendo passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC é legítimo quando o juiz entende, motivadamente, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa.

Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova de eventual vício, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

O desmatamento identificado, ocorrido após o marco temporal de 22/07/2008, descaracteriza a alegação de área rural consolidada e afasta o regime jurídico diferenciado previsto no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

A qualificação como pequena propriedade rural familiar exige comprovação cumulativa de requisitos previstos na Lei nº 11.326/2006, o que não foi demonstrado pelo apelante.

A legislação ambiental admite expressamente a utilização de imagens de satélite como meio idôneo para apuração de infrações ambientais, conforme art. 64 da LC/MT nº 233/2005, sendo desnecessária inspeção presencial.

A posterior emissão de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Autorização Provisória de Funcionamento (APF) não tem o condão de convalidar desmatamento anterior irregular, tampouco de afastar a infração ambiental já consumada.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o atual proprietário do imóvel, independentemente de culpa, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e Súmula 623 do STJ.

Inexistindo nulidade dos atos administrativos, não há fundamento para restituição dos valores pagos a título de multa ambiental.

Diante do julgamento definitivo do recurso, resta prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 355, I; 370, parágrafo único; 373, I; 494, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 3º, IV e V, 61-A, 67; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; LC/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; LC/MT nº 233/2005, art. 64; Decretos Estaduais nº 1.986/2013, art. 6º, e nº 1.436/2022, art. 16; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 623; STJ,
AgRg
no
AREsp
1549, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
01.07.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1013683-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.04.2025, DJE 10.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000428-14.2017.8.11.0025, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06.2022, DJE 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
nº 1000897-33.2024.8.11.0084, interposto por CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA.

Na origem, o autor ajuizou ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando o cancelamento/anulação do auto de infração ambiental nº 20043564 de 29/05/2020, bem como a revogação/extinção do embargo nº 20044510/2020, sob a alegação de que se trataria de área consolidada e pequena propriedade rural.

Em sua petição inicial, o autor sustentou que o auto de infração objeto da ação deveria ser anulado, na medida em que se originou de infração ambiental ocorrida antes de 22/07/2008, em área inferior a quatro módulos fiscais e explorada em regime de agricultura familiar de subsistência, e cuja legislação não impôs o dever de recuperar o dano ambiental.

A inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de liminar (Id 174924338). A requerida apresentou contestação (Id 179144660), alegando preliminarmente: a) incompetência absoluta do juízo, pugnando pela remessa dos autos ao juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT; e b) ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do processo ou sua suspensão pelo prazo de 1 ano.

No mérito, a requerida sustentou que a legislação não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais e que o benefício concedido trata unicamente da não obrigatoriedade de recuperação ou compensação da área de reserva legal já desmatada até 22/07/2008. Afirmou, ainda, que o requerente pretende a suspensão de infração cometida de desmate posterior ao ano de 2008, em área de especial preservação, não sendo possível falar em anulação do ato.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id 183442599). Instadas sobre as provas que pretendiam produzir (Id 183480881), o requerente juntou documentos (Id 186464748) e o requerido permaneceu inerte.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidassem o Auto de Infração nº 20043564, a notificação nº 20042364 e o Termo de Embargo/interdição nº 20044510, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tampouco que invalidassem os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo originado dos documentos acima descritos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id 296881379), sustentando, em síntese: a) erro material na sentença, que se referiu ao ano de "2029" como data da infração, quando os próprios autos demonstram que o suposto desmatamento teria ocorrido entre 25/07/2019 e 12/08/2019; b) que a área objeto da autuação integra o imóvel denominado "Sítio Trans Mutum 1", com 112 hectares, situado no município de Apiacás/MT, explorado diretamente pelo apelante e sua família em regime de economia familiar; c) que a área é de uso consolidado desde antes de 22/07/2008, sendo protegida pelo regime jurídico diferenciado conferido a pequenas propriedades rurais familiares; d) que o auto de infração e o embargo foram lavrados com base exclusivamente em sensoriamento remoto, sem inspeção técnica presencial; e) que a atividade exercida na área embargada é essencialmente de subsistência familiar e amparada pela Autorização Provisória de Funcionamento (APF) nº 19726/2024, emitida pela própria SEMA/MT; f) que a manutenção das penalidades representa afronta à função social da propriedade, ao devido processo legal e aos direitos fundamentais do pequeno produtor rural.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, anulando o Auto de Infração nº 20043564/2020 e o Termo de Embargo nº 20044510/2020, bem como a restituição dos valores pagos a título de multa. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Formulou, ainda, pedido de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos do termo de embargo e a exigibilidade do crédito oriundo do auto de infração.

Em contrarrazões (Id 296881385), o Estado de Mato Grosso defendeu a validade da aplicação do embargo, mesmo em pequena propriedade rural, argumentando que o fato de se tratar de imóvel de pequeno porte não exime o proprietário do dever de cumprir a legislação ambiental. Sustentou que não ficou comprovado nos autos que a propriedade embargada seria a única fonte de renda do apelante, tampouco que a área em questão continuou sendo utilizada regularmente entre 2008 e a data da autuação, afastando-se, portanto, a tese de área consolidada.

Reforçou que o embargo é
medida
de natureza cautelar, imposta por determinação legal nos casos de infração ambiental. Aduziu que o auto de infração se deu em razão de desmatamento ilegal de 3,59 hectares, com corte raso, sem autorização, e que os documentos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser afastados mediante provas robustas, inexistentes nos autos. Asseverou, ainda, que o Judiciário deve restringir-se à análise de legalidade dos atos administrativos, não sendo possível a revisão judicial quanto ao mérito do auto de infração ambiental. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 300991883), sustentando que: a) a supressão de vegetação nativa, ainda que em pequena propriedade rural e/ou área consolidada, depende, obrigatoriamente, de prévia autorização do órgão ambiental competente; b) o embargo ambiental possui natureza vinculada e visa cessar o dano ambiental, sendo medida obrigatória e com suspensão condicionada à regularização da área, aplicável independentemente da condição econômica ou familiar do proprietário; c) a prova por imagens de satélite é válida e reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro; d) a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter
rem, não sendo afastada pela existência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Preliminar de erro material na sentença

O apelante aponta a existência de erro material na sentença recorrida, que teria se referido ao ano de "2029" como data da infração, quando os próprios autos demonstram que o suposto desmatamento teria ocorrido entre 25/07/2019 e 12/08/2019.

De fato, constata-se que houve mero erro material na sentença, quando menciona
"desmatar a corte raso no ano de 2029"
, quando deveria constar "2019". Todavia, tal equívoco não tem o condão de invalidar a decisão, tampouco de influir no julgamento da causa, uma vez que, em outros trechos da própria sentença, o magistrado faz referência correta ao período do desmatamento, como se verifica no seguinte excerto:
"No caso em tela, a autuação ocorreu em 29.05.2020 e o período do corte raso ocorrido entre 25.07.2019 e 12.08.2019 - não sendo possível falar em área consolidada"
.

Ademais, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, não constituindo fundamento para reforma da sentença.

2.1.
Da prejudicial de cerceamento de defesa de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, autorizando-se a produção de prova pericial técnica.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau, no exercício do seu poder instrutório e com base no princípio do livre convencimento motivado, entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento"
(
AgRg
no
AREsp
1549, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/07/2011).

Destarte, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual que justifique a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

3.
Mérito

3.1.
Da validade do Auto de Infração e do Termo de Embargo

O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão do apelante de ver anulados o Auto de Infração nº 20043564/2020 e o Termo de Embargo nº 20044510/2020, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), sob a alegação de que a área objeto da autuação seria consolidada antes de 22/07/2008, integraria pequena propriedade rural familiar e estaria destinada a atividades de subsistência.

Preliminarmente, impende consignar que os atos administrativos, como é cediço, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade que norteia a Administração Pública, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), transfere ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou abuso de poder na prática do ato.

No caso sub examine, o apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o Auto de Infração nº 20043564/2020 foi lavrado em 29/05/2020, em razão da constatação de desmatamento a corte raso de 3,59 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, realizado entre 25/07/2019 e 12/08/2019, sem autorização do órgão ambiental competente.

O Termo de Embargo nº 20044510/2020, por sua vez, foi lavrado como medida acautelatória, visando impedir a continuidade do dano ambiental, em estrita observância ao disposto no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que assim preceitua:

"Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência."

A lavratura do termo de embargo,
in
casu
, não constitui mera faculdade do agente fiscalizador, mas verdadeiro poder-dever, decorrente de imposição legal, conforme se extrai do art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que dispõem, respectivamente:

"Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

"Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

"Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa."

Destarte, verificada a ocorrência de infração ambiental consistente em desmatamento irregular, a autoridade administrativa não apenas podia, mas devia proceder à lavratura do auto de infração e do termo de embargo, sob pena de responsabilização por omissão no cumprimento do dever legal.

3.2.
Da alegação de área consolidada e pequena propriedade rural

O apelante sustenta que a área objeto da autuação seria consolidada antes de 22/07/2008, estando, portanto, protegida pelo regime jurídico diferenciado conferido às áreas rurais consolidadas pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

O conceito de área rural consolidada encontra-se positivado no art. 3º, IV, do Código Florestal, nos seguintes termos:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;"

O art. 61-A do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece regras específicas para a regularização das intervenções em Áreas de Preservação Permanente ocorridas até 22 de julho de 2008:

"Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008."

Já o art. 67 do Código Florestal dispõe sobre o regime jurídico aplicável à Reserva Legal em pequenas propriedades rurais:

"Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo."

Da exegese dos dispositivos supratranscritos, depreende-se que o legislador estabeleceu um marco temporal – 22 de julho de 2008 – para fins de caracterização de área rural consolidada e aplicação de regime jurídico diferenciado. Contudo, tal regime não confere salvo-conduto para a realização de novos desmatamentos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

In
casu
, conforme restou demonstrado nos autos, o desmatamento objeto da autuação ocorreu entre 25/07/2019 e 12/08/2019, portanto, muito após o marco temporal estabelecido pela legislação (22/07/2008), não se enquadrando, por conseguinte, no conceito de área rural consolidada.

Ademais, o próprio art. 67 do Código Florestal, invocado pelo apelante, é cristalino ao vedar
"novas conversões para uso alternativo do solo" em pequenas propriedades rurais, mesmo que estas possuam área de até 4 (quatro) módulos fiscais.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – AFASTADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ILEGITIMIDADE – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com a Súmula 623 do STJ, "as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". 2 – Nesta seara recursal, entendo por não contrapostos os documentos emitidos pelo órgão ambiental (Relatório Técnico Nº. /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022; Auto de Infração nº 0921006023/2023, Termo de Embargo nº 0921006123/2023, entre outros). Ademais, o deferimento do pedido para "retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas", como pleiteado, acabaria por esgotar a finalidade da demanda, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente. 3 –
A alegação de que a área degradada é consolidada depende de comprovação idônea, aos conformes do art. 3º, IV do Código Florestal, o que não se configura, ao menos no presente momento
. 4 – Recurso conhecido e não provido."

(N.U 1013683-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025 destaquei.)

Quanto à alegação de que o imóvel seria pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar, cumpre observar que, embora o apelante tenha comprovado que a área do imóvel é de 112 hectares, atendendo ao requisito dos 4 módulos fiscais (considerando que o módulo fiscal no município de Apiacás/MT é de 100 hectares), não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 3º, V, do Código Florestal, que assim define a pequena propriedade ou posse rural familiar:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;"

O art. 3º da Lei nº 11.326/2006, por sua vez, estabelece os seguintes requisitos para a caracterização do agricultor familiar e empreendedor familiar rural:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não produziu prova robusta acerca do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do dispositivo legal supracitado, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que
"a propriedade tem finalidade produtiva e familiar, desempenhando um papel essencial na segurança alimentar do autor e sua família
" e a juntar algumas fotografias, que, por si sós, não são suficientes para comprovar que a propriedade é explorada predominantemente com mão de obra familiar, que a renda familiar é originada majoritariamente das atividades econômicas do estabelecimento ou que o empreendimento é dirigido pelo apelante e sua família.

Ademais, ainda que se reconhecesse a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural familiar, tal circunstância não autorizaria o desmatamento sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme já explicitado alhures.

3.3.
Da validade da prova por sensoriamento remoto

O apelante questiona a validade do auto de infração e do termo de embargo, sob o argumento de que teriam sido lavrados com base exclusivamente em imagens de satélite, sem a realização de inspeção técnica presencial na área autuada.

Tal argumentação não merece prosperar.

O emprego de tecnologias de sensoriamento remoto para a fiscalização ambiental encontra amparo legal no art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 233/2005, que assim dispõe:

"Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal."

A utilização de imagens de satélite para a constatação de infrações ambientais é prática amplamente reconhecida e recomendada pelos órgãos de controle e pelo Poder Judiciário, conforme se depreende das Recomendações nº 99/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nº 104/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que orientam, respectivamente, a utilização de dados de sensoriamento remoto na instrução de ações ambientais cíveis e criminais e o uso preferencial de imagens de satélite em procedimentos ambientais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1062220/SC, ratificou a validade das provas obtidas por sensoriamento remoto, reconhecendo sua eficácia para comprovar irregularidades ambientais.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 369, estabelece que
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

Destarte, as imagens de satélite utilizadas pela autoridade ambiental para a constatação da infração constituem meio de prova lícito e idôneo, não havendo que se falar em nulidade do auto de infração ou do termo de embargo por tal fundamento.

3.4.
Da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O apelante alega que a SEMA/MT concedeu ao imóvel a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) nº 19726/2024, bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que, segundo ele, demonstraria a regularidade da atividade desenvolvida na área.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, tanto o CAR quanto a APF foram emitidos em agosto de 2024, ou seja, posteriormente à lavratura do Auto de Infração nº 20043564/2020, que data de 29/05/2020.

Ademais, o CAR apresentado não está validado tecnicamente pela SEMA/MT, tendo sido apenas enviado para análise em 22/08/2024, conforme se verifica da imagem constante do parecer ministerial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
"a responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF)"
(N.U 0003968-42.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Destarte, a posterior obtenção de CAR e APF não tem o condão de convalidar o desmatamento irregular realizado entre 25/07/2019 e 12/08/2019, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

3.5.
Da responsabilidade ambiental objetiva e
propter
rem

A responsabilidade civil ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e
propter
rem
, conforme se depreende do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel, conforme se depreende da Súmula 623:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.
Ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador."

(N.U 1000428-14.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022 – destaquei.)

Destarte, a responsabilidade civil ambiental, por ser objetiva e
propter
rem
, prescinde da demonstração de culpa e vincula-se ao próprio direito de propriedade, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano.

No caso sub examine, restou comprovado que o apelante é o proprietário do imóvel onde ocorreu o desmatamento irregular, sendo, portanto, responsável pela reparação do dano ambiental, independentemente de ter sido ele o causador direto da degradação.

3.6.
Do pedido de restituição dos valores pagos a título de multa

O apelante pleiteia, ainda, a restituição dos valores pagos a título de multa, sob o argumento de que, uma vez reconhecida a nulidade do auto de infração, a exigência da multa administrativa perderia seu fundamento jurídico.

Contudo, tendo em vista que não se vislumbra qualquer ilegalidade no auto de infração ou no termo de embargo impugnados, conforme exaustivamente demonstrado alhures, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de multa.

Ademais, o pagamento da multa, ainda que parcelado, constitui reconhecimento da infração e da responsabilidade pelo dano ambiental, não sendo compatível com a pretensão de anulação do auto de infração.

3.7.
Do pedido de tutela provisória de urgência recursal

O apelante formulou pedido de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos do termo de embargo e a exigibilidade do crédito oriundo do auto de infração.

Contudo, tendo em vista que o presente recurso está sendo julgado em definitivo, resta prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência recursal.

Ademais, não se vislumbram os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme exaustivamente demonstrado alhures, não há ilegalidade no auto de infração ou no termo de embargo impugnados.

4.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

In
casu
, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
AFASTO
a preliminar de erro material da sentença, bem como a prejudicial de cerceamento de defesa e, no
mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025